Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800638-04.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARIANE MIRANDA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS (ART. 318, III, DO CPP). INVIABILIDADE
. PACIENTE FORAGIDA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 CPP). DESCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal. Além disso, a coacta ostenta a condição de foragida, o que igualmente determina a manutenção do decreto cautelar preventivo para garantir da ordem pública.

2.
In casu,
embora comprovado através da certidão de nascimento que a paciente é mãe de duas crianças P. P. F., de 04 (quatro) anos e A. P. F., com 06 (seis) anos, houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da pretendida substituição, pois a sua condição de foragida demonstra que não pretende cumprir sua pena, assim como não há que se falar em necessidade de cuidado com os infantes, situação que impede a concessão do benefício;

3. Demonstrada a necessidade e adequação da medida extrema, torna-se evidente a ineficácia das cautelas alternativas (art. 319, do CPP);

4. As condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
para conversão da prisão preventiva em domiciliar, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata
, em favor da nacional Ariane Miranda Pantoja, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora
.

Refere, em suma, que:

“Fora expedido mandado de prisão preventiva em desfavor da paciente em virtude de uma operação denominada “VENTO NORTE”, os quais noticiaram a autuação da denunciada na pratica de crime de tráfico, associação e financiamento de substância entorpecente.

(...).

Como é cediço, a Lei no. 12.403/2011 alterou o Código de Processo Penal, trazendo a lume várias medidas cautelares diversas da prisão. Uma dessas medidas cautelares consiste na prisão domiciliar quando esta se fizer “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos ou com deficiência”, hipótese positivada na novel letra do art. 318, III, do CPP,
in litteris
:

(omissis)

No caso, verifica-se que a Requerente é MÃE dos menores PYETRO PANTOJA FARIAS, de 4 anos, e ANTHONY PANTOJA FARIAS, de 6 anos (cf. cópias das certidões de nascimentos anexas).

(...).

Portanto, Excelência, força é reconhecer que este caso é daqueles ensejador da concessão do benefício prisão domiciliar, seja por imperativo do precitado art. 318, III, do CPP, seja por homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), seja por respeito ao princípio do “melhor interesse da criança”.” <sic>

Por conseguinte, defende a falta de justa causa para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de a paciente ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, REQUER a Vossa Excelência:

a) em caráter liminar, a concessão da ordem para EXPEDIR CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor da paciente, tendo em vista ser mãe de 2 crianças, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 CPP;

b) no mérito, que seja confirmada a ordem para determinar que o paciente responda ao presente processo em liberdade, ainda que sujeito à medidas cautelares alternativas à prisão.

Concedida a liberdade do paciente, que seja determinada a expedição do contramandado de prisão e a referida baixa no sistema de Mandados de Prisão, após manifestação do representante do Ministério Público, por ser medida de lídima justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 4426157 a 4426424).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4431076), sendo prestadas as informações (Id. 4451858), tendo o
Ministério Público se manifestado p
elo conhecimento e denegação da ordem (Id. 4526765).

Os autos vieram a mim por prevenção (Id. 4526895).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Vejamos:

Da falta de justa causa na decisão que indeferiu o pedido de substituição
da prisão preventiva pela domiciliar (Art. 318, III, do CPP)

Extrai-se da decisão impugnada na
Id. 4426163
, que após o magistrado
a quo
demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado à paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
, para, ao final, concluir pelo indeferimento da pretendida prisão domiciliar,
conforme abaixo colacionado.
verbis
:

“Em relação à acusada
ARIANE MIRANDA PANTOJA
, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação da referida acusada na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que sob de seu companheiro “Buda”, atuaria de forma habitual na comercialização de drogas nesta cidade, abastecendo outros traficantes, conforme transcrições de fls. 80/09 e 97/98.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos indiciados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os suspeitos integram uma rede bem estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios, tendo cada um dos indiciados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Há risco de aplicação a lei penal, pois se verifica que LETÍCIA AFONSO REIS e de ARIANE MIRANDA PANTOJA (encontram-se foragidas, eis que não há nos autos notícias de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido contra elas, tampouco que se apresentaram à Justiça, o que demonstra o intento do agente de frustrar a persecução criminal do Estado, justificando, assim, a manutenção da custódia preventiva.

Ora, a situação fática revelada nos autos impede o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, eis que a concessão de prisão domiciliar se mostraria inadequada a fim de obstar a prática de novas infrações, e de garantir à aplicação da lei penal, uma vez que as requerentes permanecem foragidas, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar apresentada em favor de
LETÍCIA AFONSO REIS (id. 20654450)
e de
ARIANE MIRANDA PANTOJA (id. 20449868)
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.” <sic>

Diante desse cenário, constata-se que a decisão que indeferiu o pleito de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, restando evidente que a concessão da pretendida benesse não se revela adequada às peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

"
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RÉ FORAGIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NEGATIVA FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

“(...). É certo que, "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).

(...).

5. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

6. A negativa de prisão domiciliar à paciente pelo Tribunal
a quo
, não obstante ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a gravidade do crime imputado, em que a paciente teria se reunido com os demais denunciados e outros traficantes para, supostamente, arquitetar plano de invasão e domínio do tráfico de entorpecentes da Rocinha com o apoio do PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo, inclusive, filha do corréu Antônio Francisco Bonfim Lopes, alcunha Nem, e que seria uma das responsáveis a transmitir as ordens dada pelo pai, quando o visitava na cadeia, aos demais traficantes da Rocinha.

Além disso, a ré está foragida desde a decretação de sua prisão preventiva, no dia 14/12/2018.

7. A situação nos autos evidencia a excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente a criança a evento danoso ao seu desenvolvimento, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. Precedentes.

8.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 510.046/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ALTA PERIGOSIDADE DA PACIENTE. SOBREPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À CAUSA HUMANITÁRIA.

Se, embora a paciente seja mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, tem-se que (1) a doutrina preconiza que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, não devendo se restringir à verificação do preenchimento de alguma das situações enumeradas no artigo 318 do Código de Processo Penal; (2) que a paciente foi detida em flagrante, juntamente com seu companheiro e coacusado, em seu domicílio, por força de mandado de prisão, possuindo arma de fogo, balança de precisão e porções de maconha embaladas para venda; (...) julga-se improcedente o pedido, denegando-se a ordem de habeas corpus postulada, pois inexistente o constrangimento ilegal sustentado, haja vista que fica caracterizada a especial perigosidade da paciente para o meio social, de modo que a sua prisão preventiva se sobrepõe ao seu aspecto humanitário, na linha da excepcionalidade assentada no HC Coletivo nº 143641, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5001435-34.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/03/2019, DJe de 11/03/2019)

Desta feita, considerando que a segregação provisória da paciente se faz necessária e adequada para a proteção da ordem pública, não se mostra cabível que essa custódia antecipada seja cumprida na forma de prisão domiciliar, haja vista que está configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, seja por inadequado o ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
.

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal anunciado pela impetrante, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 11/04/2021